Tribunal: TJDFT
Processo: 0753644-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753644-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POIVRE VERD RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: EDSON ALEXANDRE SILVA PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POIVRE VERD RESTAURANTE LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, que rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD sobre valores existentes em contas bancárias da agravante. Alega a recorrente que a constrição recaiu sobre numerário indispensável à manutenção de sua atividade empresarial, por se tratar de capital de giro utilizado para custear despesas operacionais do restaurante, como aquisição de insumos, pagamento de tributos, energia, água e fornecedores. Sustenta que a medida compromete a continuidade do negócio, configurando onerosidade excessiva, em afronta ao princípio da execução menos gravosa previsto no art. 805 do CPC. Afirma que apresentou documentação comprobatória, incluindo extratos e contas, demonstrando a essencialidade dos valores bloqueados, mas que o juízo de origem desconsiderou tais elementos sob o fundamento de ausência de prova do faturamento mensal. Argumenta que a decisão agravada não observou alternativas menos gravosas, como seguro garantia, fiança bancária ou penhora sobre percentual do faturamento, previstas no art. 848 do CPC. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para determinar o desbloqueio imediato da quantia de R$ 3.713,54, por entender presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, diante do risco de dano grave e da plausibilidade jurídica das alegações. No mérito, pugna pela reforma da decisão para declarar a impenhorabilidade do valor constrito ou, subsidiariamente, autorizar a substituição da penhora por medida menos onerosa. Preparo regular em ID 79207179. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela vindicada. Isto porque, está evidente que, no caso concreto, o pedido de antecipação recursal coincide com o de mérito do agravo, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso. Contudo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar, inaudita altera pars, a antecipação de tutela pleiteada. De toda sorte, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis, desnecessários, ou prejudiciais à parte, posto que a decisão agravada determinou a expedição de alvará em favor do credor. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora